Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por JOSÉ MARIA DA CUNHA contra a decisão do Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença movido em desfavor em desfavor de 3WS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA – ME, indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para que atingido o patrimônio do sócio SAMUEL RODRIGUES DE AQUINO. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o sócio administrador renovou o contrato de locação e logo após se retirou da sociedade executada, colocando a apenas a fiadora, a Sra. Alexandra Maria Gadelha Aquino, como sócia-administradora. Aduz que o ex-sócio continua responsável pelas dívidas societárias nos dois anos subsequentes a retirada. Ademais, salienta que além da ausência de bens para quitação da dívida, houve encerramento irregular da sociedade com o objetivo de fraudar credores. Pugna pelo deferimento do pedido de tutela de urgência inaudita altera pars para que seja determinado a busca e bloqueio de bens passiveis de penhora no nome do sócio Samuel Rodrigues de Aquino, e, no mérito, pela a reforma da decisão agravada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigos 932, II e 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipatória são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro a presença dos requisitos. O fundamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada é a retirada do ex-sócio da sociedade e a inclusão da fiadora como sócia administradora, com a intenção de se esquivar da responsabilidade pelo inadimplemento do contrato de locação, que originou o débito executado. Ademais, alega ter havido encerramento irregular das atividades sem o pagamento de dívidas, com o objetivo de fraudar o direito dos credores. A ordem jurídica confere à pessoa jurídica personalidade distinta da de seus membros, permitindo que atue autonomamente, o que estimula a iniciativa privada e contribui para o desenvolvimento econômico-social do país. Ocorre que, por vezes, a estrutura autônoma e independente da pessoa jurídica é utilizada pelos seus sócios para a prática de fraudes e abusos, desvirtuando-a dos fins vislumbrados pelo sistema jurídico quando de sua criação. Constatado o mau uso da autonomia jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o magistrado está autorizado a desconsiderar, no caso concreto, a separação patrimonial existente entre a empresa e seus sócios, a fim de permitir que o patrimônio pessoal destes responda pelo adimplemento das obrigações formalmente assumidas pelo ente coletivo. Essa é a denominada desconsideração direta da personalidade jurídica, prevista expressamente no art. 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 1o Para fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização dolosa da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto o de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos § 1o e § 2o também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Medida Provisória no 881, de 2019) O Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros julgados no sentido de que a dissolução irregular, a ausência de bens ou fato de não ser a empresa encontrada em seu endereço não são causas para a desconsideração da personalidade jurídica, que dependem da cabal demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou atuação que vise a fraudar credores, não se aplicando o entendimento firmando no verbete no. 435 da Súmula para fora das relações jurídico-tributárias. A propósito: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ. NÃO CONHECIMENTO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Nos termos do art. 1021, § 1o, do Código de Processo Civil/2015 e da Súmula 182/STJ, é inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1351748/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019) AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435⁄STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1386576⁄SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19⁄5⁄2015, DJe 25⁄5⁄2015) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR PARA CONHECER DO AGRAVO E, DE PLANO, DAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA EMBARGADA. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, inocorrentes na hipótese. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 377.104/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 04/12/2018) Logo, o mero fato da sociedade haver encerrado as suas atividades comerciais de forma irregular, isto é, sem atualizar o seu cadastro junto aos órgãos competentes e sem apresentar declaração de imposto de renda à Receita Federal, não é suficiente para a sua desconsideração. Frise-se que, a retirada do ex-sócio da sociedade, com a inclusão da fiadora do contrato como administradora, por si só não demonstra o dolo de fraudar os credores, sobretudo porque, em tese, a fiadora ainda garantiria o adimplemento do contrato de locação. Destaque-se que haverá desvio de finalidade se a pessoa jurídica realizar atos ilícitos ou incompatíveis com o seu objeto social, bem como quando favorecer o enriquecimento de seus sócios e a sua derrocada econômica. Assim, num juízo de cognição sumária, a despeito da ausência de bens da devedora para quitar o débito executado, não vislumbro, por hora, a presença de causas para a desconsideração da personalidade jurídica, que dependem da cabal demonstração de confusão patrimonial, desvio de finalidade ou atuação que vise a fraudar credores. Antes o exposto, indefiro a liminar. Dê-se imediata ciência ao Juízo da causa. Dispenso as informações. Intimem-se, inclusive os agravados, para responderem ao recurso.